Tribunal: STF
Processo: ARE 1277492
Classe: ARE
Órgão julgador: DIAS TOFFOLI
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2020-07-02
Data de publicação: 2020-07-02

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO:
    Trata-se de recurso extraordinário com agravo contra decisão de inadmissão do recurso extraordinário.
    O apelo extremo foi interposto com fundamento na alínea "a" do permissivo constitucional.
    O acórdão recorrido ficou assim ementado:
    APELAÇÃO CRIME. ROUBO MAJORADO. CONCURSO DE PESSOAS. 1. SOLUÇÃO CONDENATÓRIA. MANUTENÇÃO. Relatos convincentes da vítima que, de maneira detalhada e precisa, descreveu o modo como, em via pública, foi abordada por indivíduo que descera de um veículo no qual estavam outros agentes e, mediante grave ameaça levada a efeito com emprego de simulacro de arma, subtraiu seus pertences, todos deixando o local na posse da res furtivae, reconhecendo o apelante, com certeza, como sendo aquele primeiro. Relevância da palavra do ofendido. Ausência de motivos para graciosa inculpação. Alegação defensiva de que tudo não passara de um desafio feito ao recorrente que cede frente ao quadro delineado, em que houve emprego de grave ameaça e subtração dos pertences da vítima, que não foram devolvidos, estando bem delineado o animus furandi, a conduta enquadrando-se perfeitamente no tipo penal do roubo. Acervo dos autos seguro à condenação, que vai mantida. 2. PENA DOSIMETRIA. Pena -base fixada no mínimo legal. Na 2ª etapa, impossibilidade de redução, embora presente a atenuante da menoridade. Súmula 231 do STJ. Exasperação, na última fase, no fracionamento mínimo de 1/3, pela majorante. Pena finalizada em 5 anos e 4 meses de reclusão, assim mantida. 3. ISENÇÃO DA PENA DE MULTA. IMPOSSIBILIDADE. A'pena de multa é cominada pelo próprio tipo penal, inviável o seu afastamento. Eventual alegação de impossibilidade de arcar com as custas deverá ser arguida perante o juízo competente. 4. ISENÇÃO DE CUSTAS. Ausência de elementos que evidenciem a impossibilidade de o recorrente arcar com as custas do processo, sem prejuízo de sua manutenção e de sua família. Ao reverso, possui profissão definida e estava empregado, bem como era proprietário do veículo utilizado no crime - um VW/Golf, modelo 2010, além de ter sua defesa patrocinada por defensor constituído, tudo indicando condições financeiras incompatíveis com a benesse. 5. EXECUÇÃO PROVISÓRIA DA PENA. Possível a execução provisória da pena, conforme jurisprudência do Supremo Tribunal Federal e desta Colenda Câmara Criminal. RECURSO DEFENSIVO DESPROVIDO. DETERMINADA A EXTRAÇÃO DO PEC PROVISÓRIO, TÃO LOGO CERTIFICADO O ESGOTAMENTO DA JURISDIÇÃO ORDINÁRIA.
    Opostos os embargos de declaração, foram rejeitados.
    No recurso extraordinário sustenta-se violação do(s) art.(s) 5º, inciso XI da Constituição Federal.
    Decido.
    Analisados os autos, verifica-se que o(s) dispositivo(s) apontado(s) como violado(s) carece(m) do necessário prequestionamento, sendo certo que os acórdãos proferidos pelo Tribunal de origem não cuidaram da(s) referida(s) norma(s). Ademais, a matéria apresentada nos embargos de declaração não supre o requisito do prequestionamento quando ficar caracterizada a inovação recursal. Incidem na espécie as Súmulas 282 e 356 desta Corte. Nesse sentido, destaca-se: 
    “Agravo regimental no recurso extraordinário com agravo. Prequestionamento. Ausência. Incidência das Súmulas nºs 282 e 356/STF. Precedentes. 1. É inadmissível o recurso extraordinário se a matéria constitucional que nele se alega violada não está devidamente prequestionada. Incidência das Súmulas nºs 282 e 356/STF. 2. Agravo regimental não provido, com imposição de multa de 1% (um por cento) do valor atualizado da causa (art. 1.021, § 4º, do CPC). 3. Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observados os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita” (ARE nº 1.230.706/DF - AgR, Tribunal Pleno, Rel.  Min. Dias Toffoli (Presidente), DJe de 18/12/19).
    “AGRAVO INTERNO NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. TRABALHISTA. PRETENSÃO DE FILIAÇÃO À ENTIDADE SINDICAL PATRONAL. EXISTÊNCIA DE ESTABELECIMENTO EMPRESARIAL NA BASE TERRITORIAL DO SINDICATO. AUSÊNCIA DE PREQUESTIONAMENTO. INCIDÊNCIA DAS SÚMULAS 282 E 356 DO STF. REITERADA REJEIÇÃO DOS ARGUMENTOS EXPENDIDOS PELA PARTE NAS SEDES RECURSAIS ANTERIORES. MANIFESTO INTUITO PROTELATÓRIO. MULTA DO ARTIGO 1.021, § 4º, DO CPC/2015. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO” (ARE nº 1.210.606/SP - AgR, Primeira Turma, Rel.  Min. Luiz Fux, DJe de 13/09/19).
    Ante o exposto, nego seguimento ao recurso (alínea c do inciso V do art. 13 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).
    Publique-se.
    Brasília, 2 de julho de 2020.
Ministro DIAS TOFFOLI
Presidente
Documento assinado digitalmente